Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-82.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA RÉ BUSCANDO REFORMA DA R. SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - DECRETOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO QUE NÃO COMPORTAM REFORMA – AUTORA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA RÉ BUSCANDO REFORMA DA R. SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - DECRETOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO QUE NÃO COMPORTAM REFORMA – AUTORA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 17 DO CDC – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA POR TERCEIRO - OFENSA À HONRA OBJETIVA DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO EMPREENDIDA, DISSO SE ORIGINANDO "DAMNUM IN RE IPSA", O QUAL NÃO PRECISA SER PROVADO - ADEQUADO O VALOR FIXADO NA INSTÂNCIA "A QUO" PARA SANAR A PRESENTE LIDE, PORQUANTO PROPORCIONAL E EM CONFORMIDADE COM OS PARADIGMAS NORMALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS – CORRETA A INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSOS IMPROVIDOS.